Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-94.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708476-94.2022.8.07.0017 RECORRENTE: ADAUTO ALVES CRISPIM FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. CRIME FORMAL. 1. O delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial (forma omissiva), da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como na hipótese. 2. Se o réu busca contado com a vítima, ciente da medida protetiva que o proibia de fazê-lo, pratica o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 24-A da Lei 11.340/2006, sustentando ser devida sua absolvição, ao argumento de que não teve dolo específico de violar a medida protetiva vigente, vez que a situação do encontro entre as partes foi criada pela recorrente com a finalidade de prejudica-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em sede extrajudicial, a vítima Heloísa disse ter se divorciado do réu em julho de 2022. Na data dos fatos, estava andando com seu namorado, Fábio, pela Avenida Sucupira, na altura da QS 16, quando, por volta das 20h30, viram o acusado em sua motocicleta. Contou que o réu ficou rodeando o casal com a moto e, em determinado momento, a xingou de puta e jogou a moto em cima dos dois, porém sem atingi-los. Em seguida, o apelante viu as luzes de uma viatura se aproximando e se evadiu, tendo Fábio acionado a polícia, que chegou logo em seguida e os conduziu à delegacia para registrarem a ocorrência policial. Finalmente, a ofendida disse já ter registrado ocorrência em desfavor do acusado anteriormente pelos crimes de ameaça e injúria, havendo medidas protetivas em vigor contra ele, dentre as quais as de proibição de aproximação e contato (ID 64309661 - Pág. 4). Diante da confissão do réu, dos depoimentos coerentes da vítima, corroborados pelas alegações extrajudiciais da testemunha Fábio, é inviável a absolvição por insuficiência probatória. A defesa alega, ainda, ausência de dolo de descumprimento das cautelares, pois “a conclusão a que se chega é a de que o apelante se dirigiu a ela reprimindo-a moderadamente para evitar situações futuras em seu desfavor”, afirmação que não encontra qualquer respaldo nos autos, nem mesmo nas declarações do próprio apelante. Como bem salientado em sentença, ainda que o encontro entre o acusado e a vítima tenha ocorrido de forma fortuita no trajeto que, em tese, ele fazia rotineiramente, o réu, ciente das medidas protetivas, optou por parar e falar com a ex-companheira, quando poderia ter seguido seu caminho, o que demonstra inequivocamente o dolo. Em se tratando do crime de descumprimento de medida protetiva, o sujeito age com dolo quando pratica a conduta proibida pela decisão judicial da qual foi previamente cientificado, o que, nesse caso, restou suficientemente comprovado pela certidão de intimação do réu (ID 62933615, p. 22) e pelo seu depoimento judicial (ID 64309661 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002